Tribunal: STJ
Processo: 1500506-83.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019620 - SP (2025/0298263-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISTIANE HELENA LENHARES PEDROSO BARRETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 75806587-0509-47e2-9148-5c0eebe803d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019620 - SP (2025/0298263-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISTIANE HELENA LENHARES PEDROSO BARRETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANE HELENA
LENHARES PEDROSO BARRETO contra a decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação de todos
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo
(fls. 256/265).
regimental
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA50649735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:19
Código de Controle do Documento: 98d57694-07fc-4ed5-b8cf-048b17f60c16

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
), inclusive de forma
(AgRg no
30/11/2018
específica,

suficiente e pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmula 7/STJ e ausência de
prequestionamento. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de se insurgir, de forma suficiente e pormenorizada acerca dos referidos
fundamentos.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, bem como a Súmula 182/STJ,
: é
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES,
28/11/2023
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022
Em relação à falta de prequestionamento, a parte agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido
fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a inadequação
do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do acórdão que abordaram a
.
questão controvertida apresentada no apelo nobre
Ademais, em relação à Súmula 7/STJ, restringiu-se a afirmar, de maneira
genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi
realizado o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial e as teses veiculadas no apelo nobre.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro
16/6/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
14/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50649735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:19
Código de Controle do Documento: 98d57694-07fc-4ed5-b8cf-048b17f60c16

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.019.620 / SP
Número Registro: 2025/0298263-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005068320238260554 1500506832023826055458232022 58232022
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE HELENA LENHARES PEDROSO BARRETO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANE HELENA LENHARES PEDROSO BARRETO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51650192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: 9298e84d-7648-4ef8-b21a-83f1ab238049

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: 9298e84d-7648-4ef8-b21a-83f1ab238049